Tribunal: TJDFT
Processo: 0745245-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Processo : 0745245-84.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 212308509 dos autos originários n. 0708483-27.2024.8.07.0014) que indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: A jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, em que pese não existir nos autos documento que demonstre os ganhos mensais da autora, constam nos autos extratos bancários, anexados no ID 209174843, que contêm movimentações financeiras extremamente elevadas. Ademais, as faturas de cartões de crédito de IDs 212109083, 212109085, 212109087 e 212109090 evidenciam gasto mensal superior a R$10.000,00 (dez mil reais), valor incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A agravante assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Esclarece que não juntou contracheque, porque é microempreendedora individual, comerciante de bebidas, e desenvolve suas atividades em servir bebidas e congêneres. Alega que o veículo discutido nos autos originários foi adquirido para uso em seu empreendimento individual, porém, “veio com defeito oculto e desde os três primeiros dias de uso, a Agravante já gastou uma quantidade absurda em consertos, além de tudo, teve quer arcar com as parcelas do referido cartão de créditos de forma parcelada no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em vinte e uma parcelas de R$ 1.077,85 (mi, setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), para o primeiro Agravado, assim como arca todos os meses o valor de R$ 1.527,63 (mil, quinhentos e duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), para o segundo agravado”. Afirma que o indeferimento da gratuidade de justiça forçará o não prosseguimento da ação de conhecimento e, de forma indireta, obstará o acesso à Justiça. Declara que, atualmente, “está passando por grave crise financeira, ocasionada pelas partes agravadas, pois está quase fechando as portas do comércio, considerando que a Agravante está sem condições de arcar com pagamentos para terceiros ir com um veículo ao atacado para trazer os itens, da forma que antes era feito”. Aduz que as faturas de cartão de crédito evidenciam que a agravante tem muitas movimentações, em razão das reposições dos produtos que compõem o barzinho. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a concessão da tutela de urgência recursal. Pede, ao final, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Cópia da Carteira de Trabalho Digital comprova que a última relação de emprego da agravante se encerrou em dezembro de 2022, com salário inicial de R$ 4.200,00 e final de R$ 3.360,00 (id. 212109072 na origem). Segundo informa a agravante, no momento, atua como microempreendedora individual no ramo de bebidas (barzinho), cujo estabelecimento está conectado com sua residência. Explica que o valor elevado das faturas de cartão de crédito (id. 212109083 a 212109090 na origem) se deve a aquisições necessárias para reposições dos produtos que compõem seu barzinho. Já a Declaração Anual do SIMEI (id. 212109091 informa que o valor da receita bruta total no ano de 2023, obtido pela agravante como microempreendedora individual, foi de R$ 71.690,25, o que se mostra compatível com o histórico das movimentações evidenciadas nos extratos bancários anexados (id. 209178360 a 209178367 na origem). Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que a agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, em exame preliminar, evidencio a probabilidade do direito pleiteado, bem assim o periculum in mora, diante do indeferimento do benefício e posterior intimação para informar se foi deferido o pedido liminar neste recurso. Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator